Tribunal: TJPA
Processo: 0807072-72.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807072-72.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: P. S. M. C.

IMPETRADO: S. D. A. P. D. E. D. P.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Nota-se que não há omissão no acórdão, no que tange as teses de obscuridade, contradição ou omissão, que justifiquem a modulação do acórdão.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face o acórdão nº
12995480
, que, em síntese, concedeu a segurança ao impetrante, para participar das demais faces do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022-PSS/SEAP, sendo anulado o ato de desclassificação do impetrante.

Inconformado, o Estado do Pará apresentou Embargos de Declaração, aduzindo que o acórdão não manifestou acerca da violação à isonomia entre os candidatos, destaca que a decisão não aplicou a jurisprudência pacífica acerca da matéria.

Ressalta que a decisão embargada, ao não se manifestar expressamente acerca da impossibilidade de interferência nos critérios adotados pela banca examinadora apontadas pelo Estado, não estaria incorrendo em violação ao 37 da CF e art. 927, III e 932, IV, ambos do CPC, assim pede o prequestionamento da matéria ventilada.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos Embargos de declaração.

Não foram apresentadas as contrarrazões aos embargos, conforme certidão de
(Id.13617842)

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, todavia, no mérito, entendo que não merecem provimento.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita o contexto probatório juntado aos autos, uma vez que, o objetivo do embargado, foi a concessão de segurança com o objetivo de participar das demais fases do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022-PSS/SEAP, se insurgindo contra o ato de desclassificação que, conforme foi observado no Id. 9492644, onde foi aponta que o candidato foi
“desclassificado por colocação”
.

Sendo constatado ainda no acórdão embargado, a motivação do ato apontado como coator ao desclassificá-lo em razão de colocação se apresenta em desacordo com as regras do Edital para a primeira fase do PSS, que diz ser apenas de habilitação,
in verbis:

“1.7 O Processo Seletivo Simplificado (PSS) compreenderá as seguintes fases:

a) PRIMEIRA FASE: Inscrição, de caráter habilitatório;

b) SEGUNDA FASE: Anexação de Documentos Pessoais Comprobatórios e Análise Documental e Curricular, de caráter classificatório e eliminatório;

c) TERCEIRA FASE: Investigação Social incluindo Antecedentes Criminais, de caráter classificatório e eliminatório.”

Restou verificado no caso dos autos, que o ato de desclassificação impugnado contraria as normas editalícias, justificando a exclusão do candidato do certame em razão de ordem classificatória na primeira fase do processo seletivo, que seria apenas de habilitação.

Conforme destacado no decisum, sobre a inexistência de ordem de colocação ou classificação dos candidatos em fase de habilitação, é desconhecida pelo impetrante a motivação para a desclassificação do candidato
.

Ademais, foi mencionei na decisão, sobre parecer ministerial,
“a tese formulada pela autoridade impetrada e pelo Estado do Pará, de que a eliminação do impetrante estaria respaldada no edital, não pode ser acolhida, uma vez que o documento de Id. 9491950 – Pág. 1 aponta eliminação na fase de inscrição, a qual não tinha caráter eliminatório”
(Id. 10989158).

Impende ressaltar novamente, que o ato de exclusão de certame deve ser expresso e obrigatoriamente motivado, além de contemporâneo à prática do ato, sob pena de nulidade, inclusive em observância ao contraditório e à ampla defesa, também assegurados na seara administrativa, consoante artigo 5°, LV, da CF/88, de modo que o desconhecimento dos motivos compromete o efetivo exercício do direito de recorrer das decisões que sejam desfavoráveis ao candidato.

Neste sentido, destaquei a jurisprudência consolidada desta Corte é sedimentada no que diz respeito à necessidade de motivação e publicidade dos atos de exclusão de certames, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS.
CONCURSO PÚBLICO
. EXAME PSICOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO.
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DO STJ.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE DO ATO
. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
1- Sentença que concede a segurança, para invalidar o ato que considerou a autora ?não-recomendada?, determinando a nova realização de exame psicológico, bem como a reabertura de oportunidade para a realização das ulteriores etapas do certame, caso declarada apta; 2- A ação mandamental foi ajuizada em 14/11/2007, antes do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias da publicação do resultado da avaliação psicológica, no qual a agravada consta como ?contra-indicada?, em 16/10/2007; 3- A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei; 4- O direito líquido e certo e as provas dos autos devem ser aferidos quando do julgamento do mérito recursal, pois afeto ao cerne da matéria discutida; 5- Se a decisão a ser proferida no mandamus não atingir a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame, inexiste entre eles qualquer comunhão de interesses a justificar a aplicação do art. 47, do CPC;
6- A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público
está submetida aos pressupostos de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
;

7- O STJ entende que é legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado,
em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame
;
8- Ao Poder Judiciário compete a tutela da legalidade das normas instituídas no Edital e nos atos administrativos emanados em virtude da realização do certame. Assim4 se dá por conta do princípio da inafastabilidade do acesso à justiça; - Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença confirmada.

(2019.01618039-64, 203.323, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-03)

....................................................................................................

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA DA PROVA DISCURSIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA OU MOTIVAÇÃO TARDIA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO AO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR O RESULTADO DA NOVA CORREÇÃO E DE EFETUAR O CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DECRETADA. NECESSIDADE DE NOVA CORREÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO DEMONSTRADO HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA, NA FORMA DO ART. 18, INCISO I E II E 20, DA LEI Nº 9.784/99. OBSERVÂNCIA DO EDITAL Nº 002/2016. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE NOVA BANCA EXAMINADORA PARA CORREÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - Preliminar. Inicialmente, o Estado do Pará suscitou a preliminar de litispendência, afirmando que o presente mandamus teria as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido do writ anteriormente impetrado pelo candidato DIRK DE COSTA MATTOS JUNIOR, sob o nº 0001409-25.2015.8.14.0000, julgado por este Tribunal Pleno, com trânsito em julgado em 26.08.2016. Sobrevindo o trânsito em julgado do MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000, em 26.08.2016, a preliminar de litispendência deve ser analisada a luz da coisa julgada. Ambos os institutos decorrem do princípio constitucional da segurança jurídica, previsto no art. 5º, caput, da CF e auxiliam o Poder Judiciário a evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam demandados mais de uma vez por uma mesma questão. No presente caso, após detida análise, vejo que há distinções a afastar a identidade plena entre o MS nº 0001409-25.2018.8.14.0000 e o mandamus, ora em análise, de forma a não configurar a coisa julgada. Como visto, ao revés do que afirma o Estado do Pará, muito embora o mandado de segurança ora em análise possua as mesmas partes, certamente não possui a mesma causa de pedir e pedido. Enquanto naquele processo o impetrante atacava diretamente o erro na correção da sua prova discursiva, pois não analisado corretamente um dos critérios de correção, no presente mandamus, busca o impetrante ter garantido a observância da regra do Edital nº 002/2014 (item XIII, 2), pois não lhe teria sido assegurado o direito de ser notificado da reavaliação, de conhecer da fundamentação da banca examinadora (motivação) e de impugnar administrativamente a nova nota atribuída. Também afirma o impedimento ou suspeição dos examinadores da banca, considerando que não observaram a regra prevista no subitem 2.4, do item 2, VII, do Edital nº 002/2014. Portanto, os pedidos do Mandado de Segurança, ora em análise, são diversos dos daquele, pois requerem a observância do Edital nº 002/2014, no que tange a correção da prova, a publicidade dos atos, a possibilidade de interposição de recurso, bem como, a reavaliação da prova discursiva 2, não mais por omissão da administração ao atribuir pontuação, mas por entender que a reavaliação foi feita por Banca Examinadora impedida ou suspeita, pois realizada pelo mesmo examinador que já teria incorrido em erro quando da primeira avaliação. Desse modo, embora possuam as mesmas partes e se refiram ao mesmo concurso público, os fundamentos e os pedidos são diversos, de forma que os resultados pretendidos em cada ação são diferentes, o que afasta a alegação de coisa julgada. Preliminar rejeitada. 2- Mérito. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral? Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015). Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do impetrante encontra amparo, pois visa discutir ilegalidades e inconstitucionalidades deflagradas pela Autoridade Coatora e a FCC, que resultaram na sua eliminação do certame. A pretensão do impetrante com a presente ação consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que eliminou sumariamente o candidato do concurso, após reavaliação da Prova discursiva 2? Dissertação de Direito Penal, por intermédio da organizadora do certame, Fundação Carlos Chagas? FCC.
Nulo é o ato administrativo consistente na reprovação de candidato e eliminação do certame por falta de motivação e de acesso aos resultados no momento adequado.
No presente caso, concluiu-se facilmente que, desde 28/01/2016, portanto, antes da decisão liminar proferida nesses autos, já havia sido feita a reavaliação da prova discursiva 2? Dissertação Direito Penal pela banca examinadora, que culminou pela eliminação do candidato/impetrante.
Contudo, não procedeu a Autoridade Coatora e a organizadora FCC, a comunicação oficial ao impetrante da nova nota atribuída, nem
franqueou-lhe
acesso a exposição dos critérios de avaliação e, tampouco prazo para interposição de recurso, o que somente foi feito por força da determinação judicial nestes autos, em patente desrespeito às regras do Edital nº 002/2014 e aos princípios da publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa, o que torna nulo o ato administrativo.
4
- Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa. Ausente a motivação prévia ou contemporânea ao ato administrativo que fundamentou a eliminação do candidato/impetrante do concurso público, o que consequentemente lhe retirou a possibilidade de impugnar o resultado da nova correção, resta evidente a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5 - Quanto a alegação do impetrante de que os examinadores da prova discursiva do candidato, estariam impedidos e suspeitos, na forma do art. 18, inciso I e II e 20, da Lei n. 9.784/99, entendo que não comprovou tais alegações e não seria a hipótese dos autos. Embora tenha entendido que o procedimento adotado pela Autoridade Coatora e pela litisconsorte FCC, através da banca examinadora, tenha sido totalmente nulo, por não observância as regras do edital, bem como, cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa do candidato, não há como, por essas razões, imputar aos examinadores interesse pessoal direto ou indireto na eliminação do candidato, ou em querer atribuir uma nota para prejudicá-lo, movido de um sentimento de revanchismo, por ter que rever uma correção efetuada de maneira errônea. Também, não há nos autos prova de amizade íntima ou inimizade notória entre os examinadores nomeados pela organizadora e o impetrante, de forma a caracterizar as hipóteses previstas na lei, a justificar a declaração de suspeição ou impedimento da banca examinadora. 6 - Contudo, entendo sim, que para que haja estrita observância do Edital nº 002/2016 e a possibilidade de uma correção impessoal para o candidato, se faz necessário que seja determinado que a Autoridade Coatora, Presidente da Comissão do Concurso forme uma nova banca examinadora com novos membros para correção da Prova Discursiva 2 ? Direito Penal, especificamente do 4º critério, seja pela organizadora Litisconsorte -FCC, seja por banca própria do MPE/Pa, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de garantir ao impetrante/candidato uma análise impessoal, livre de vícios ou entendimentos pré-concebidos do critério que necessita ser reanalisado, em estrita observância as regras previstas no Edital nº 002/2016 e ao que lhe foi assegurado como direito líquido e certo no MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000. 7? Concessão parcial da segurança, para declarar a nulidade da reavaliação da Prova Discursiva 2? Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção e, consequentemente, da eliminação do impetrante, Dirk Costas de Mattos Junior, do XII Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado do Pará, bem como, para determinar que a Autoridade Coatora constitua nova banca examinadora para correção da Prova Discursiva 2? Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção, seja através da organizadora Litisconsorte - FCC, seja por banca própria do MPE/PA, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de para garantir ao impetrante/candidato nova análise, em estrita observância às regras previstas no Edital nº 002/2016 e aos princípios constitucionais.

(2019.04510107-25, 209.141, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2019-10-30, publicado em 2019-11-01

Desse modo, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que referido tema não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, ao afirmar que “‘consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo a decisão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/02/2024